Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-17.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECIBEMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO.

1. A justa causa para a ação penal deve ser compreendida como um lastro probatório mínimo, indispensável para a instauração de um processo penal, consistente na prova da materialidade e indícios de autoria. Lado outro, a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.

2. Demonstrada nos autos a materialidade delitiva bem como indícios de autoria do crime de furto qualificado, inclusive com testemunha ocular da conduta delituosa e com a realização de prova pericial que atesta o arrombamento de fechadura de veículo, não se há falar em ausência de justa causa, de modo que, preenchidos os requisitos exigidos no art. 41, do CPP, impõe-se o recebimento da denúncia.

3. Recurso conhecido e provido.